Tribunal: TJDFT
Processo: 0721555-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO E DE INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS. OPORTUNIDADE DE REPARAÇÃO DOS DEFEITOS AO FORNECEDOR NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a resolução do contrato de compra e venda firmado pelas partes, com retorno das partes ao estado anterior, cabendo ao autor a restituição do carro à vendedora, no estado em que se encontra, e a esta última, a transferência da titularidade do automóvel para seu nome, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de imposição de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, e condenar a ré à restituição dos valores pagos pelo automóvel (R$48.500,00) e pelos danos materiais suportados (R$ 2.340,00), valores atualizados monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contabilizados da citação.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretende a resolução do contrato de compra e venda de veículo usado, com retorno das partes ao estado anterior, e indenização por danos materiais e morais sofridos. Narrou que celebrou contrato de compra e venda de veículo junto à empresa ré no dia 06/10/2023 e que recebeu o respetivo bem no dia 09/10/2023. Afirmou que o veículo apresentou problema na bateria 10 (dez) dias após a formalização do negócio, tendo que efetuar a troca, sem o devido ressarcimento. Alegou que retornou a empresa ré para se queixar de ruído na suspensão, ocasião em que foi orientado a calibrar os pneus e que o ruído era comum do veículo. Sustentou que o veículo continuou apresentando diversos problemas, o que lhe obrigou a realizar os devidos reparos. Aduziu que descobriu que o veículo é proveniente de empresa locadora de veículo, informação essa ocultada pela ré, pois a informação repassada era de que o veículo era de procedência e de particular. Ressaltou que depois da venda não teve nenhuma assistência aos defeitos apresentados, sendo inclusive orientado a fazer revisão do veículo, pois a empresa não tinha manual nem histórico das revisões realizadas.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58874309 e 58874310). Foram ofertadas contrarrazões (ID 58874313).
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem no recebimento do recurso no duplo efeito, incompetência do Juizado Especial, em razão da necessidade de prova pericial, e a desconstituição do negócio jurídico e suas consequências.
5. Em suas razões recursais, a ré/recorrente sustentou preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, diante da necessidade de produção de perícia técnica. No mérito, alegou que o veículo adquirido foi todo inspecionado pelo autor, além da própria recorrente proceder com a completa inspeção do veículo - revisão de entrega - mediante criteriosa avaliação de diversos itens, componentes e acessórios do veículo, sendo que foi feita a troca do óleo do motor. Afirmou que a bateria foi substituída por outra sem que fosse apresentado prova documental que a condenasse, além do autor percorrido 1.331km em dois dias. Ressaltou que o autor concordou com os termos do Certificado de Garantia, no qual constavam os itens não cobertos pela garantia, dentre eles os discos e pastilha de freios, por serem itens de desgastes, bem como não disponibilizou o veículo para análise e correção dos alegados vícios, nos termos do art. 18, §1o do CDC, deixando de apresentar provas verossímeis quanto a necessidade de substituição das peças, além da troca da correria que deveria ser substituída conforme estipulado pela fabricante. Aduziu que o autor teve prévio conhecimento de que o veículo adquirido pertencia à empresa locadora, conforme consta no contrato de compra e venda, assim como não é justo determinar que seja feita restituição do valor pago, mas sim, que seja aplicado valor da tabela FIFE do dia da restituição, em fase da desvalorização do bem pelo tempo de uso. Requereu o recebimento do recurso no duplo efeito e o respectivo provimento para que a sentença seja reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais.
6. De acordo com o artigo 43 da Lei no 9.099/95, o recurso tem apenas efeito devolutivo, podendo o Juiz atribuir-lhe efeito suspensivo se houver risco de dano irreparável à parte, o que não é o caso presente. Não há evidências de uma situação excepcional que possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação para a recorrente.
7. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e ao julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso concreto, foram juntadas provas (notas fiscais e ordem de serviço), sendo desnecessária a produção de prova pericial com esse objetivo. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
9. Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. A análise dos documentos e alegações apresentadas pelas partes, demonstra que, em 09/10/2023, o autor adquiriu da empresa ré um veículo Gol/Volkswagen, 2020/2021, com quilometragem superior a 94.000km (ID 58874045, 58874297 e 58874296).
10. O autor afirma que o carro apresentou problemas na bateria, suspensão e no motor, motivo pelo qual contatou a ré. Ocorre que os serviços e as peças indicadas no orçamento apresentado pelo autor (ID 58874260 - 23/10/2023 e ID 58874267 - 26/10/2023) estão relacionados à manutenção periódica (bateria, óleo de motor, filtros, correia, tensor do comando, disco e pastilhas de freio).
11. Com efeito, trata-se de veículo usado (2020/2021) que, evidentemente, apresenta desgaste natural pelo uso ordinário e a ocorrência de problemas é algo previsível. Em que pese a ré/recorrente tenha afirmado que fez completa inspeção do veículo e revisão de entrega, sem comprovar nos autos que tenha feito tais serviços, cabia ao autor/comprador examinar o bem criteriosamente e avaliar os riscos e as reais condições do bem, antes de ultimar o negócio.
12. O autor afirmou, outrossim, que entrou em contato com a empresa ré para reclamar dos defeitos, mas deixou de apresentar provas de suas alegações. Os prints de mensagens do Whatsapp juntadas aos autos não são suficientes para comprovar que conferiu o direito de reparação dos defeitos pela recorrente, conforme estabelece o artigo 18, § 1o do CDC.
13. Com efeito, o autor não desincumbiu do seu ônus, pois não comprovou que comunicou a empresa de todos os problemas apresentados e que oportunizou ao fornecedor o reparo dos defeitos no veículo ou, ainda, que os desgastes apresentados eram incompatíveis com a quilometragem (94.000 Km) e o tempo de uso.
14. Dessarte, à mingua de comprovação dos fatos constitutivos dos seus direitos (art. 373, I, CPC), merece reparo a sentença recorrida.
15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
16. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.